Tribunal: TJSP
Processo: 2090821-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de produção antecipada de provas com pedido de tutela de urgência – quebra de sigilo bancário e de comunicações – viabilidade no âmbito cível – interpretação extensiva do artigo 5o, XII, da Constituição Federal – decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2090821-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SÉRGIO
ADEGAS, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, MULTIMARCA
BRASIL AUTOMÓVEIS – EIRELLI, TIM CELULAR S/A e OI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090821-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9604 JMV
2
Voto n. 9604 - 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2090821-21.2020.8.26.0000
Origem: 8a Vara Cível de Campinas
Agravante: Sérgio Adegas
Agravados: Multimarca Brasil Automóveis Eirelli, Banco Santander (Brasil)
S/A, Tim Celular S/A e Oi S/A
Juiz de Direito: Herivelto Araújo Godoy
Agravo de instrumento ação de produção antecipada de
provas com pedido de tutela de urgência quebra de sigilo
bancário e de comunicações viabilidade no âmbito cível
interpretação extensiva do artigo 5o, XII, da Constituição
Federal decisão reformada recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de autos de
ação de produção antecipada de provas, com pedido de tutela de
urgência, que Sérgio Adegas move em face de Multimarca Brasil
Automóveis Eirelli, Banco Santander (Brasil) S/A, Tim Celular S/A e Oi S/A;
insurge-se o autor contra o indeferimento do pedido de quebra de sigilo
bancário e de comunicações junto às operadoras de telefonia para a
obtenção de dados cadastrais; ressalta veiculada pretensão em sede de
tutela de urgência - e não cautelar antecedente; destaca presentes os
requisitos legais, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de demora.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 08/09), anotada
a ausência de contraminuta demandados não citados.
É em síntese, o necessário.
O recurso se volta contra a r. decisão copiada em
folhas 10/11, “verbis”: “Sob a alegação
de ter sido vítima de leilão
fraudulento
'crime de estelionato',
o autor formulou pedido de produção

antecipada
de provas cumulado
com pedido de tutela provisória
de
urgência
cautelar
em
caráter
antecedente.

Contudo,
a
produção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090821-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9604 JMV
3
antecipada
de provas e a tutela cautelar antecedente
seguem ritos
diferentes,
o que não permite a reunião das duas pretensões
num mesmo
processo
sem que haja prejuízo ao julgamento
do feito. Ademais,
o pedido
de quebra de sigilo bancário visando ao rastreamento
de conta bancária,

bem como o de diligências
junto às operadores
de telefonia móvel para
investigação
dos demais autores do crime, devem ser formulados
perante
a autoridade
policial onde tramita o inquérito policial, não sendo este juízo
cível competente
para promover
tais diligências.
Por outro lado, em razão
dos indícios relevantes
de fraude, da urgência que se verifica no presente
caso e do poder geral de cautela previsto no art. 301 do CPC, determino,

com URGÊNCIA,
o bloqueio pelo sistema Bacenjud
da quantia de R$
102.500,00
(cento e dois mil e quinhentos
reais) que se encontra na conta
01027523-4,
agencia 0572, do Banco Santander,
pertencente
a Wesley
Francis Rodrigues,
CPF 401.916.118-67,
bem como a pesquisa de endereço

da pessoa mencionada.
O valor deverá ser transferido
para conta judicial
vinculada
a este processo,
onde permanecerá
até futura ordem. Defiro
ainda o pedido de intimação
da corré Multimarca
Brasil Automóveis
Eireli,
para determinar
que forneça informações
do local e estado em que se
encontra o veículo leiloado descrito na inicial, no prazo de 48 horas. No
mais, emende a autora a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que
exclua o pedido de produção
antecipada
de provas (quebra de sigilo
bancário e fornecimento
de dados cadastrais),
adequando
a presente ação,
conforme
acima explicitado,
tudo sob pena de extinção da presente ação e
a consequente
revogação
da tutela cautelar.”
O inconformismo, “data venia”, comporta guarida; o
novo diploma adjetivo civil carreou prevista a possibilidade de deflagração
da ação de produção antecipada de provas como meio de alcance de
informes para o fim de se averiguar o direito a ser alegado ou se justificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2090821-21.2020.8.26.0000 -Voto no 9604 JMV
4
a existência de um fato ou relação jurídica (§5o, art. 381, CPC.1); viável,
ainda, a interpretação extensiva do artigo 5o, inciso XII, da Constituição
Federal, para a quebra de sigilo de comunicações mediante autorização
judicial também no âmbito civil2; a obtenção de informes acerca de conta
bancária
do
suposto
transgressor/estelionatário,
demais,
emerge
acobertada por sigilo, o que faz reclamada, da mesma sorte, a intervenção
do Poder Judiciário.
Tem-se, assim, de rigor o acolhimento do pedido de (i)
quebra de sigilo bancário de Wesley Francis Rodrigues para a obtenção de
informes acerca da eventual transferência do numerário depositado em
seu prol pelo agravante, bem como (ii) fornecimento de dados cadastrais
dos titulares dos números das apontadas linhas telefônicas - (11)
4212-5200, (11) 4211-6564,(011) 96219-5679 e (011) 96219-5979.
É tudo.
Dá-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator
1 CPC, “Art. 381. [...] § 5o Aplica-se o disposto nesta Seção àquele que
pretender justificar a existência de algum fato ou relação jurídica para
simples documento e sem caráter contencioso, que exporá, em petição
circunstanciada, a sua intenção.”
2 CC, “Art. 5o. [...] XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas,
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual
penal; (Vide Lei no 9.296, de 1996)”